Tribunal: TJDFT
Processo: 0718464-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. NÃO EFETIVADA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN/DF. RESPONSABILIZAR TERCEIRO NÃO PRESENTE NA LIDE. INVIÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Em que pese ser obrigação do adquirente promover a transferência de titularidade do veículo junto ao órgão estatal competente para o seu nome, além de se responsabilizar por todas as despesas incidentes sobre o automóvel a partir da data da tradição do bem, deveria a embargante, na qualidade de responsável solidário, ao menos, fiscalizar o cumprimento da obrigação e do prazo estabelecidos no art. 123, §1o, do Código de Trânsito Brasileiro.
2. A pretensão da embargante, no sentido de oficiar ao DETRAN/DF para que promova a alteração dos dados cadastrais do proprietário, bem como promova a transferência dos débitos para o nome da agravada, extrapola os ditames regulamentares administrativos que devem ser previamente observados e cumpridos, como a vistoria do veículo.
3. O pedido formulado pela agravante, de expedição de ofício ao DETRAN/DF para que transfira o veículo objeto dos autos, importa em imposição de obrigação de fazer frente a terceiro que não integrou a lide. Com efeito, não se mostra viável a determinação de mudança de titularidade do veículo junto ao DETRAN/DF, pois necessária se faria sua inclusão no polo passivo da demanda.
4. 2. Não compete ao Poder Judiciário obrigar o órgão de trânsito a realizar alteração de propriedade de veículo, sem observar as cautelas administrativas como vistoria, e sem garantir o contraditório e a ampla defesa, corolários do devido processo legal, sob pena de violar a pertinência subjetiva da coisa julgada, vez que o DETRAN não é parte no feito. (Acórdão 1601460, 07008158120228079000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 15/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).
5. Agravo de instrumento desprovido.